Tribunal: TJDFT
Processo: 0743813-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Comercial. Recurso de apelação. Ação monitória. Cheques endossados. Empresa de Factoring. Legitimidade ativa. Boa-fé.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que que rejeitou os embargos à monitória e constituiu o título executivo judicia
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade ativa da empresa de factoring para cobrar os cheques endossados e a oponibilidade de exceções à portadora dos títulos.
III. Razões De Decidir
3. Dispõe o art. 19, § 1o da Lei 7.357/85, que “o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque”. Portanto, a empresa de factoring, ao receber cheques endossados, adquire legitimidade ativa para cobrança, seja por meio de ação monitória ou execução.
4. O cheque é ordem de pagamento à vista e se submete aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
5. Na hipótese, além de não ter sido provada da má-fé da apelada ao receber os títulos, há prova de que o apelante concordou com o repasse dos títulos e efetuou o pagamento parcial de uma das cártulas diretamente à apelada.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que rejeitou os embargos à monitória e constituiu os cheques como títulos executivos judiciais.
Tese de julgamento: “1. A empresa de factoring possui legitimidade ativa para cobrar cheques endossados, conforme a Lei do Cheque. 2. A sustação dos cheques pelo réu não pode ser oposta à empresa de factoring que agiu de boa-fé.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85, art. 19, § 1o; CPC, arts. 700 a 702; Súmula n. 531 do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 558684, 20090910175965APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/01/2012, publicado no DJe: 16/01/2012. Acórdão 1932394, 0745559-61.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.